Tribunal: TJDFT
Processo: 0745781-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL OCASIONADO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL PELOS DANOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA.

1. A sentença julgou procedente o pedido da parte autora de indenização por danos materiais, porém, mesmo o Distrito Federal tendo legitimidade para compor o polo passivo da ação, sua responsabilidade pelo pagamento da condenação é subsidiária, ou seja, ocorrerá somente quando o devedor principal falhar na sua obrigação.

2. A NOVACAP deveria ter feito parte do polo passivo necessariamente, uma vez que é pacífico nos juizados especiais o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária, não podendo ser condenado ao pagamento de indenização neste primeiro momento. Precedentes. (Acórdão n.1170711, 07488639620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1171410, 07230540720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 24/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, a sentença proferida é nula, nos termos do art. 115, inciso I, do CPC, porque se dirigiu a ação apenas contra o Distrito Federal, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, já que não se aproveitam os atos praticados até a citação, porque a parte autora deverá emendar a inicial para inclusão da empresa pública.

4. Recurso conhecido. Preliminar de ofício acolhida. Processo extinto sem mérito.